Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO EM CAUSAR A MORTE. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231, STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a autoria e materialidade do delito de latrocínio, quando o Acusado, armado com uma faca, não só ameaça, mas também tenta lesionar a vítima, que se defende dos ataques letais, resultando em ferimentos ao segurar a arma.
2. Descabe a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo tentado, quando se observa a vontade do Acusado em causar a morte, vale dizer, quando presente o animus necandi do autor em gerar a morte da vítima.
3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
4. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”.
5. O grau de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução aplicável.
6. Negou-se provimento ao recurso.